Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700653-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP EMBARGADO: PRISCILA DE OLIVEIRA MONTEIRO LEONEL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MULTICLINICA MEDICA E DIAGNOSE. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito